Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727039-82.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LA PROSCIUTTERIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA APELADO: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Apelação interposta por La Prosciutteria Comercio e Serviços de Alimentos Ltda. contra a sentença de reconhecimento da satisfação do crédito em razão do pagamento (art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil) em processo de execução de título extrajudicial (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga). A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). No entanto, não instrui o pedido com a declaração de insuficiência econômica e não demonstra, por meio de provas documentais, a sua situação econômica que inviabilize o pagamento das custas processuais. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais (Súmula no. 481 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça à pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação de sua hipossuficiência financeira. Nesse sentido, confira-se precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: (...) "a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial" (STJ, AgInt no AREsp n.o 2518783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 22/4/2024, DJe de 24/4/2024) Não se olvida que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais números 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ firmou, por maioria, o entendimento vinculante (Tema Repetitivo n.o 1.778), referente à análise da alegação de hipossuficiência por pessoa natural, para o fim de deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já teria reafirmado a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade da pessoa física (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025), situação processual distante do caso em exame. No caso concreto, a apelante (pessoa jurídica) afirma que é hipossuficiente sem comprovar a real situação financeira da empresa. Nesse sentido colaciono julgado desta Segunda Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes, tais como: balancetes, extrato que demonstre a situação financeira da empresa, última declaração do imposto de renda ou de isento, comprovantes de despesas entre outros), ou, no mesmo prazo, recolher o preparo da apelação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator